Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-54.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002551-54.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. D. D. C. - CPF: 062.555.551-19 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), FRANCINETE FRANCISCA DANTAS - CPF: 265.948.971-87 (REPRESENTANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO – PLANO DE SAÚDE DEMONSTROU A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CANCELAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A NEGATIVA DE ATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 917.743 – MG, quarta turma, relator: Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/05/2018).

II - Nos termos do art. 373 I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

II – Assim, em que pese à falta de notificação da rescisão pela requerida, a qual somente cuidou de comunicar a rescisão ao empregador da titular do plano de saúde em discussão, para que exista o dever de indenizar, havia que se provar o dano, caracterizado no caso dos autos pela negativa de cobertura, o que, contudo, não restou demonstrado.

III – Ademais, a empresa apelada demonstrou a existência de prorrogação do prazo para cancelamento do plano de saúde, bem como demonstrou que houve atendimento no autor nesse período, razão pela qual, inexiste dano moral aplicável ao caso.

IV - Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, os honorários de sucumbência devem ser majorados de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para R$ R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da concessão da justiça gratuita na origem.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, no 1002551-54.2017.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, movida por MATEUS DANTAS DE CAMPOS, representado por sua genitora FRANCINETE FRANCISCA DANTAS.

Na origem, a parte autora/apelante alegou, que desde 01/02/2011 mantém vínculo contratual de dependente ao plano de assistência de saúde com a requerida, o qual possui sua genitora como titular.

Contudo, ao procurar um hospital conveniado da empresa requerida para realizar exames de rotina, foi surpreendido ao verificar que o sistema negava o atendimento sem nenhuma justificativa.

Que ao entrar em contato com a empresa requerida, através da sua genitora (titular do plano de saúde), foi informado que havia sido excluído do plano de saúde, em razão de um cancelamento realizado em 28/02/2017, comunicado apenas à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, onde a genitora é servidora pública.

Indagou que a empresa requerida deveria ter-lhe comunicado antecipadamente da rescisão contratual, em conformidade com o art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS.

Requereu a inversão do ônus da prova, o que foi deferido pelo Juiz de piso.

requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação (id. 30693452), a operadora do plano de saúde alegou tratar-se de contrato de plano de saúde coletivo, firmado junto com a prefeitura de Cuiabá, onde a genitora do autor é empregada.

Afirmou que em 04/01/2017, notificou a Prefeitura de Várzea Grande quanto à rescisão do plano de saúde, entretanto, mantendo o atendimento nos 60 dias subsequentes a notificação.

Que após o termino do prazo supramencionado, a pedido da Prefeitura de Várzea grande-MT, prorrogou o prazo de cancelamento do plano de saúde por mais 60 dias, conforme documentos juntados no id. 30693452- Pag.12 e id. 30693460 - Pág. 1.

Que não existem provas da negativa de atendimento, razão pela qual, requereu a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendeu que, embora não tenha ocorrido à notificação da rescisão do plano de saúde pela empresa apelada, também não restou demonstrado nos autos que houve negativa de cobertura pela operadora do convênio, fato este que afastou a incidência da reparação por danos morais, conforme transcrição abaixo:

“Pois bem. Em que pese a falta de notificação da rescisão pela requerida, a qual somente cuidou de comunicar a rescisão ao empregador da titular do plano de saúde em discussão, para que exista o dever de indenizar, havia que se provar o dano, caracterizado no caso dos autos pela a negativa de cobertura, o que, contudo, não restou demonstrado.

Compulsando os autos, verifica-se que, além das alegações formuladas pelo requerente, não existem documentos que comprovem a suposta recusa na cobertura de atendimento pela operadora do convênio, fato crucial para a definição da responsabilidade civil.

(...)

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação supra, pelo que, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2o, do art. 85), cuja exigibilidade fica sobrestada, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo que; (i) o cancelamento unilateral do plano, culminou na NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO por parte da Apelada; (ii) que a inversão do ônus da prova foi deferido na origem, razão pela qual, caberia a empresa requerida o ônus de provar que não houve negativa de cobertura do atendimento; (iii) afirma que restou incontroverso a ausência de notificação; (iv) que cancelamento do plano de saúde sem previa notificação gera dano moral; (v) requereu a reforma da sentença, e a condenação da parte apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a titulo de danos morais.

Apresentada contrarrazões (id. 30693501), a empresa apelada purgou pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso (id. 33592957 - Pág. 6).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020